Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Prova apresentada em face de BANCO DO BRASIL S/A, declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araranguá-SC, nos termos do art. 6o, VIII c/c art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. Recorre o Autor, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão, sustentando a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator